Tribunal: STJ
Processo: 2275388-85.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626421 - SP (2024
/0156875-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE CUSTODIO
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
ANDRÉ PESSOA VIEIRA - SP357791
AGRAVADO
: MARIA BETANIA DA SILVA
ADVOGADO
: FLAVIO ROCHA DOS SANTOS - SP369707
AGRAVADO
: MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: FLAVIO ROCHA DOS SANTOS - SP369707
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no
1.
AREsp 2.638.376/MG, definiu que a Lei no 14.939/2024 é
aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência,
devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso
sob fundamento da falta de comprovação de ausência de
expediente forense no período.
Às fls. 156/166, e-STJ, a parte apresentou documentos
1.1.
que comprovam a suspensão do expediente forense no curso do
prazo recursal, tornando tempestivo o recurso especial.
Decisão monocrática reconsiderada com o julgamento, de
1.2.
plano, do recurso especial.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
2.
conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do
apelo. Incidência da Súmula 283 do STF. Ademais, a alteração
Documento eletrônico VDA48170434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:27:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 95a28047-9686-4c76-8486-38f9bcb9e412

das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir a Súmula 7
do STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência e, de plano, negar provimento ao apelo extremo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48170434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:27:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 95a28047-9686-4c76-8486-38f9bcb9e412

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626421 - SP (2024
/0156875-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE CUSTODIO
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
ANDRÉ PESSOA VIEIRA - SP357791
AGRAVADO
: MARIA BETANIA DA SILVA
ADVOGADO
: FLAVIO ROCHA DOS SANTOS - SP369707
AGRAVADO
: MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: FLAVIO ROCHA DOS SANTOS - SP369707
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no
1.
AREsp 2.638.376/MG, definiu que a Lei no 14.939/2024 é
aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência,
devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso
sob fundamento da falta de comprovação de ausência de
expediente forense no período.
Às fls. 156/166, e-STJ, a parte apresentou documentos
1.1.
que comprovam a suspensão do expediente forense no curso do
prazo recursal, tornando tempestivo o recurso especial.
Decisão monocrática reconsiderada com o julgamento, de
1.2.
plano, do recurso especial.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
2.
conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do
apelo. Incidência da Súmula 283 do STF. Ademais, a alteração
Documento eletrônico VDA47921000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:26
Código de Controle do Documento: 805e0d57-d66b-4e8d-8991-5abbc4e65aa6

das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir a Súmula 7
do STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência e, de plano, negar provimento ao apelo extremo.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por
, contra
ALEXANDRE CUSTODIO
a decisão monocrática de fls. 127/128, e-STJ, que não conheceu do recurso especial
da ora insurgente, ante a intempestividade.
O apelo extremo desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 76, e-STJ):

Ação de dissolução parcial de sociedade limitada ajuizada por sócio majoritário
contra sócias minoritárias. Decisão que, reconhecendo ilegitimidade passiva,
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação a corré que se retirou da
sociedade anos antes. Agravo de instrumento.
Inexistência de pedidos que possam influir na esfera jurídica da agravada. A
legitimidade passiva “pertence ao titular do interesse oposto, isto é, àquele sobre
o qual o provimento pedido deverá produzir os seus efeitos, ou sobre quem
deverá operar a tutela jurisdicional invocada” (LIEBMAN). Teoria da asserção,
segundo a qual “a presença das condições da ação (...) é apreciada à luz da
narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito
material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de
fato e de prova apresentados pelas partes em litígio” (STJ, REsp 1.561.498,
MOURA RIBEIRO).
Decisão mantida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Nas razões do
a parte aponta ofensa
recurso especial (fls. 87/91, e-STJ),
aos artigos 661, 667, 668 e 682 do CC/2002; e 485 do CPC/2015.
a possibilidade de a mandatária (Maria Betania) da sócia, que deve
Sustenta
ser excluída (Maria Auxiliadora), figurar no polo passivo da ação de dissolução de
sociedade.
Contrarrazões apresentadas às fls. 96/101, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, pelos seguintes fundamentos: (i) não houve demonstração das vulnerações
legais suscitadas; e (ii) incidência da Súmula 7/STJ.
Daí o agravo (art. 1.042 do CPC/2015).
Contraminuta às fls. 118/121 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA47921000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:26
Código de Controle do Documento: 805e0d57-d66b-4e8d-8991-5abbc4e65aa6

Em decisão monocrática (fls. 127/128, e-STJ), a Presidência desta Corte
.
não conheceu do recurso especial
Os embargos declaratórios de fls. 131/138, e-STJ, com documentação
, foram rejeitados (fls. 147/151, e-STJ)
apresentada às fls. 1994/1995, e-STJ
Irresignada, o insurgente interpõe
,
agravo interno (fls. 154/158, e-STJ)
aduzindo, em síntese, que o recurso especial é tempestivo, diante da suspensão do
prazo nos dias 25 e 26 de janeiro; 12 e 13 de fevereiro de 2024.
Impugnação às fls. 133/134, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso merece prosperar.
Consoante relatado, a decisão singular da Presidência do STJ não
1.
conheceu do recurso especial ante a sua intempestividade, visto que a parte recorrente
foi intimada do acórdão recorrido em
e o recursos interposto em
24/01/2024
16/02/2024
, sem a apresentação de documento idôneo capaz de comprovar a suspensão do
expediente forense no período.
, o insurgente apresentou
, os
Todavia
documentos às fls. 159/166, e-STJ
quais demonstram a suspensão dos prazos processuais nos dias
;
26/01/2024
e
.
12/02/2024
13/02/2024
No particular, a Corte Especial do STJ, em recente julgamento de questão
de ordem no
, firmou entendimento no sentido de que a Lei no
AREsp 2.638.376/MG
14.939/2024, que alterou a redação do § 6o do art. 1.003 do CPC/2015, é aplicável aos
recursos interpostos antes mesmo de sua vigência, devendo ser observada no
julgamento dos agravos internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o
recurso devido a não comprovação da ausência de expediente forense no período.
Desta forma, considerando ter sido demonstrado nos autos a ausência de
expediente nos dias
;
e
,
26/01/2024
12/02/2024
13/02/2024
revela-se tempestivo o
.
recurso especial protocolado em 16/02/2024
Reconsidero, portanto, a decisão singular ora agravada e passo, de pronto,
a nova apreciação do reclamo.

, a Corte de origem, ao negar provimento ao agravo de
2. Na hipótese
instrumento do ora insurgente,
a ilegitimidade passiva da ora agravada,
confirmou
Maria Betania,
que o autor, ora agravante, não deduziu pretensão em
consignando
vista da ora agravada,
a corré se retirou da sociedade anos antes do
e que
ajuizamento da "ação de dissolução parcial para exclusão de sócia" da sociedade
Tomosa Participacoes Ltda. (fls. 82/84, e-STJ):
Documento eletrônico VDA47921000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:26
Código de Controle do Documento: 805e0d57-d66b-4e8d-8991-5abbc4e65aa6

É caso de manter-se a r. decisão recorrida.
Na inicial da ação de origem, deduziu o agravante, em caráter principal, o
seguinte pedido:
“Seja, ao final, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de determinar
a exclusão das Requeridas MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA,
CPF/MF 139.256.008-09, e MARIA BETÂNIA DA SILVA, CPF/MF
179.488.828-47, do quadro societário da TOMOSA PARTICIPACOES
LTDA. CNPJ 09.362.464/0001-12” (fl. 5 da origem).
Não há cumulação de pedidos indenizatórios, tampouco pedido subsidiário por
parte do agravante. A única pretensão deduzida foi, de fato, a exclusão das
.
corrés da sociedade
, pela qual “a presença
Vigora em nosso sistema jurídico a teoria da asserção
das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da
narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito
material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de
fato e de prova apresentados pelas partes em litígio” (STJ, REsp 1.561.498,
MOURA RIBEIRO; grifei).
E o agravante não deduziu pedido que possa influir na esfera jurídica da
,
agravada que já não faz mais parte do quadro societário da empresa, fato
e não impugnado pelo
comprovado documentalmente (fls. 67/80 da origem)
agravante.
da origem, com razão a agravada,
Ademais, quanto à procuração de fls. 223/229
pois, à toda evidência,
.
não lhe confere a condição de sócia
Em nosso ordenamento, de fato, pode a sociedade limitada designar
administrador não sócio, como se denota do disposto no art. 1.061 do Código
Civil.

Ocorre, com relação à fundamentação delineada pela Corte de origem
acerca da aplicação da teoria da asserção, bem como quanto à inexistência de pedido
, não houve impugnação nas razões do
que possa influir na esfera jurídica da agravada
recurso especial.
Desse modo, a subsistência de fundamentos inatacados aptos a manter a
conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a
teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF.
, reexaminar o entendimento da instância inferior demandaria
Ademais
revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da
Súmula 7/STJ.
Do exposto,
ao agravo interno para
a
3.
dá-se provimento
reconsiderar
decisão singular da Presidência e, de plano, conhecer do agravo a fim de não
.
conhecer do recurso especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA47921000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:26
Código de Controle do Documento: 805e0d57-d66b-4e8d-8991-5abbc4e65aa6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.626.421 / SP
Número Registro: 2024/0156875-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11185578520218260100 20240000008979 22753888520238260000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE CUSTODIO
ADVOGADOS : VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
ANDRÉ PESSOA VIEIRA - SP357791
AGRAVADO
: MARIA BETANIA DA SILVA
ADVOGADO
: FLAVIO ROCHA DOS SANTOS - SP369707
AGRAVADO
: MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: FLAVIO ROCHA DOS SANTOS - SP369707
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - INGRESSO E EXCLUSÃO
DOS SÓCIOS NA SOCIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE CUSTODIO
ADVOGADOS : VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
ANDRÉ PESSOA VIEIRA - SP357791
AGRAVADO
: MARIA BETANIA DA SILVA
Documento eletrônico VDA48143434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:31:45
Código de Controle do Documento: 1e10b023-fbb1-46c1-8109-f962cf48a5f2

ADVOGADO
: FLAVIO ROCHA DOS SANTOS - SP369707
AGRAVADO
: MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: FLAVIO ROCHA DOS SANTOS - SP369707
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
05/06/2025
11/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:31:45
Código de Controle do Documento: 1e10b023-fbb1-46c1-8109-f962cf48a5f2